Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 12521856) interposto por CESAR RODRIGUES DE MATTOS contra a sentença (Doc. Num. 12521845) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0703421-16.2018.8.07.0014, manejada pelo Apelante em desfavor de MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais, por meio do despacho de ID Num. 13101586, nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Apelante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça, bem como lhe foi facultado, no mesmo prazo, se o caso, o recolhimento do preparo recursal. Conforme a certidão de ID Num. 13727863, não houve manifestação do Apelante quanto à referida determinação. Em razão disso, indeferi os benefícios da gratuidade de Justiça, mas facultei prazo para recolhimento do preparo recursal pelo Apelante, alertando-o sobre a possibilidade de, não o fazendo, reconhecer a deserção (Doc. Num. 1389350). Entretanto, novamente o Apelante deixou transcorrer in albis a oportunidade de recolhimento do preparo recursal (Doc. Num. 13727864). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. A despeito disso, instado a comprovar a sua hipossuficiência, concluiu-se pela ausência de seu direito ao reconhecimento da condição de beneficiário da gratuidade de Justiça, assim como se concedeu a oportunidade de recolhimento de preparo, determinação que restou não atendida. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foi fixado em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator